Tribunal: TJDFT
Processo: 0714432-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714432-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: IGOR GABRIEL SALES DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, Dr. Wagner Pessoa Vieira, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença (honorários de sucumbência) movido por IGOR GABRIEL SALES DIAS, rejeitou a impugnação ofertada pela executada; aplicou as penalidades do art. 523, §1o, do CPC; deferiu o bloqueio via Sisbajud para penhora do débito referente às penalidades e, por fim, deferiu a liberação do valor já depositado em favor do exequente, sem a exigência da caução. Em suas razões recursais (ID 70796071), a executada alega que a impugnação ofertada não ofereceu resistência ao pagamento voluntário, pois se limitou a questionar a dispensa de caução para a liberação dos valores depositados, tendo em vista a natureza provisória do feito executivo. Sustenta não incidirem, nessa hipótese, as penalidades do art. 523, § 1o, do CPC, pois “o depósito não foi realizado a título de garantia, mas de pagamento voluntário da obrigação”. Aponta perigo de dano resultante de novo bloqueio de valores a título de penalidades e pelo risco de liberação dos valores ao exequente agravado. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, roga pela reforma do "decisum" para que seja reconhecida a inaplicabilidade das penalidades do art. 523, §1o, do CPC. Preparo recolhido (IDs 70796072 e 70796073). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, o recurso de agravo interposto pela executada GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE busca liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença movido por IGOR GABRIEL SALES DIAS, rejeitou a impugnação ofertada pela executada; aplicou as penalidades do art. 523, §1o, do CPC; deferiu o bloqueio via Sisbajud para penhora do débito referente às penalidades e, por fim, deferiu a liberação do valor já depositado em favor do exequente, sem a exigência da caução. Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis, por oportuno, o teor da decisão agravada, verbis: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 228798425), na qual a parte executada alegou, em apertada síntese, que, em virtude da natureza provisória da presente execução, deveria haver a prestação de caução, nos termos do artigo 520, IV, do CPC, o que, segundo a impugnante, não teria sido observado pelo exequente. Discorreu acerca da impossibilidade de execução de sentença passível de modificação e requereu a concessão de efeito suspensivo à impugnação, de modo que o valor depositado não seja levantado até o trânsito em julgado da ação principal. Resposta à impugnação junto ao ID 229235347. Decido. No que concerne ao requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente cumprimento de sentença, registro que, conforme inteligência do artigo 525, § 6o, do CPC, poderá o juiz, a requerimento da parte executada e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir à impugnação efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar à executada grave dano de difícil ou incerta reparação. Ocorre que, não obstante a realização do depósito de ID 228798427, tenho que não estão presentes todos os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo, eis que a alegação da impugnante de que “está clara a possibilidade de reversão das decisões que até o momento foram contrárias à impugnante e que, se revertida, alterará, necessariamente, a integralidade do valor que ora se executa” (ID 228798425, página 5, quinto parágrafo) se trata de mera ilação. Afinal, na hipótese de reversão do título, poderá a executada formalizar o requerimento de restituição em face do exequente, que, por força no disposto no artigo 520, I, do CPC, obriga-se, caso a sentença seja reformada, a reparar os danos que a executada haja sofrido. Portanto, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Lado outro, rejeito a alegação de impossibilidade de execução de sentença passível de modificação, por absoluta ausência de fundamento jurídico. Ora, o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, hipótese dos autos, está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, mais especificamente no artigo 520 e seguintes do CPC, de modo que a impugnação, neste ponto, é claramente protelatória. Por fim, em que pese o disposto no artigo 520, IV, do CPC, no sentido de que, em sede de cumprimento provisório, o levantamento de quantias depende de prévia prestação de caução, o artigo 521, I, daquele Diploma Legal, que aplico aos autos, autoriza a dispensa da caução caso o crédito seja de natureza alimentar. Com estes fundamentos, rejeito a impugnação ofertada. Noutro giro, é pacífico o entendimento de que o depósito efetuado pela devedora para garantir a execução e viabilizar a apresentação de impugnação não se confunde com o cumprimento voluntário da condenação e não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC. Em outras palavras, optando, a parte devedora, por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, deve sujeitar-se à multa e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, conforme disposição do mencionado artigo 523, § 1o, do CPC, ainda que deposite, a título de garantia do juízo, o quantum exigido pelo credor e controverta apenas parte da obrigação. Assim, apresentada impugnação, sem que tenha havido a anuência expressa da parte devedora quanto à possibilidade de liberação da quantia em favor da parte contrária, não há que se falar em pagamento voluntário do montante devido, e, ainda que realizado referido depósito, permanece o inadimplemento, porquanto não levantada a quantia controvertida pelo credor, razão pela qual deve incidir a multa e os honorários advocatícios, ambos de 10% sobre o valor devido. Nesse sentido, seguem os precedentes do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DE GARANTIA DO JUÍZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o DO CPC. APLICÁVEIS. 1. O depósito efetuado pelo devedor para garantir a execução e viabilizar a apresentação de impugnação não se confunde com o cumprimento voluntário da sentença e não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC. (...) (Acórdão 1381973, 07259653520218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA. FORMA. PRO RATA DIE. CÁLCULO ESCORREITO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO E AOS PARÂMETROS DELIMITADOS. RATIFICAÇÃO. DEPÓSITO PARCIAL DO DÉBITO. QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONSIGNAÇÃO DOS VALORES COM A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. ATUALIZAÇÃO ATÉ EFETIVO PAGAMENTO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA DO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. AVIAMENTO. HONORÁRIOS E MULTA. APLICAÇÃO. CABIMENTO. LEGALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO REMANESCENTE. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O EXCESSO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E TERMO FINAL DA ATUALIZAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. QUESTÕES FORMULADAS E EXAMINADAS NA FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. APELAÇÃO DA EXECUTADA. REEXAME DAS QUESTÕES JÁ SUPERADAS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. RENOVAÇÃO. MESMA BASE FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. APELAÇÃO DA EXECUTADA PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DOS EXEQUENTES PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CPC, ART. 523, §1o) SOBRE OS VALORES CONTROVERTIDOS NA IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECLARAÇÃO IMPERATIVA. EFEITOS INFRINGENTES. AGREGAÇÃO AOS EMBARGOS. APELO ADESIVO DOS EMBARGANTES. PROVIMENTO INTEGRAL. NECESSIDADE. (...) 3. Detectado que a parte executada efetuara depósito do valor exigido pelos credores, dentro da quinzena que lhe fora assegurada, apenas como garantia do juízo, porquanto apresentara impugnação ao argumento de excesso de execução, sujeita-se, pois, à incidência de sanção processual, ante a efetiva inocorrência do pagamento voluntário da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, ensejando a incidência ao débito exequendo da multa prevista no art. 523, §1o, do estatuto processual e da verba honorária pertinente à fase executiva, com a ressalva de que incidirão somente sobre o débito controvertido. 4. A parte executada, ao optar por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação de pagar que lhe fora debitada, sujeita-se à pena de multa decorrente do descumprimento da obrigação estampada no título judicial e ao pagamento de honorários advocatícios pertinentes à fase executiva (CPC, art. 523, §1o), não ilidindo a sanção e o acessório a subsistência de garantia consumada mediante oferecimento de depósito judicial para fins de garantia do juízo e elisão da mora, à medida em que o aviamento do incidente afasta a subsistência de pagamento voluntário do montante devido, que, ademais, não se aperfeiçoa mediante simples oferecimento de garantia. 5. A incidência da sanção decorrente da não realização espontânea da obrigação retratada no título judicial e os honorários advocatícios pertinentes à fase executiva têm como premissa a deflagração do executivo, pois demanda a iniciativa do credor, e a não realização da obrigação pelo executado, após ser regularmente intimado, no interstício quinzenal estabelecido, e, a seu turno, somente a quitação da obrigação exequenda no prazo assinalado, ou seja, o recolhimento do devido sem nenhuma ressalva, liberando o obrigado, o alforria da sanção e do acessório, ensejando que, conquanto recolhendo o débito para fins de garantia do juízo e elisão dos efeitos da mora, não encerrando o recolhimento pagamento espontâneo, não pode ser alforriado das implicações legalmente estabelecidas (CPC, art. 523, §1o). (...) (Acórdão 1367070, 07235458820208070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANO ECONÔMICO "VERÃO". JANEIRO DE 1989. BANCO DO BRASIL S/A. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ASSOCIADOS AO IDEC. ÍNDICES APLICÁVEIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS POSTERIORES. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DEPÓSITO EM GARANTIA DO JUÍZO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMAS PACIFICADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. São devidos honorários advocatícios de sucumbência no cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que realizado depósito em garantia do juízo. É cediço que o depósito em garantir do juízo dá-se para possibilitar a concessão de efeito suspensivo à impugnação, e não caracteriza o pagamento voluntário da obrigação, uma vez que não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1379659, 07135692620218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ORIGINÁRIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IRP ATÉ O AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INPC APÓS INAUGURAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA DO JUÍZO. NÃO EQUIPARAÇÃO AO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 523, § 1o, CPC). DECISÃO MANTIDA. (...) 4 - Somente é capaz de afastar a incidência dos encargos a que se refere o § 1o do art. 523 do CPC quando o Executado efetuar o pagamento voluntário da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, o que não se confunde com o depósito judicial realizado para a apresentação de impugnação. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1378662, 07263767820218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, compulsando os autos, observo que foi efetuado o depósito do montante de R$ 5.431,24 em 07/03/2025 (ID 228798426). Ocorre que, na referida data, a dívida perfazia o montante de R$ 6.584,65 (Cálculo I anexo), já incluídas as penalidades previstas no artigo 523, § 1o, do CPC, conforme fundamentação da presente decisão, e as custas referentes a esta fase processual. Procedendo-se à subtração do valor depositado (R$ 5.431,24) em relação ao devido (R$ 6.584,65), tem-se um remanescente de R$ 1.153,41. Em observância ao disposto no artigo 523, § 3o, do CPC, defiro a penhora on-line por meio do SISBAJUD, com fulcro nos artigos 835, I, e 854, do CPC. Aguarde-se a resposta por 10 (dez) dias. Quanto ao depósito de ID 228798427, defiro sua liberação em favor do exequente, com acréscimos legais, observando-se os dados bancários informados no ID 228798425, páginas 4/5.” Da dispensa de caução no cumprimento provisório O art. 520, IV, do CPC, ao disciplinar o cumprimento provisório de julgado que impõe a obrigação de pagar quantia certa estabelece a prestação de caução pelo credor como condição ao levantamento de depósito em dinheiro, a conferir, verbis: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: [...] IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” Por sua vez, ressalvado o caso de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, veja-se que o art. 521 do CPC excepciona hipóteses passíveis de dispensa da caução, como é o caso dos honorários advocatícios que se insere na hipótese de crédito de natureza alimentar. É o que se confere, verbis: “Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.” Na espécie, o valor de R$ 5.341,33 (cinco mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos) não consubstancia quantia substancial capaz de justificar a imposição de cautela por parte do julgador (caução) como condição para liberar moderado valor destinado a adimplir crédito de natureza alimentar. De fato, referido valor não representa risco de grave dano de difícil ou incerta reparação suficiente para suplantar o primado da natureza alimentar. Outra não é a compreensão deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DÍVIDA QUE NÃO É DE ELEVADO VALOR. NATUREZA ALIMENTAR. CAUÇÃO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. 1. A despeito da divergência jurisprudencial, “esta eg. Corte de Justiça entende que a verba de natureza honorária se enquadra na hipótese do art. 521, I, do CPC, de modo que não existe necessidade de prestação de caução para levantamento dos valores penhorados em caso de cumprimento provisório de sentença. Precedentes”. (Acórdão 1423202, 07069980520228070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022). Assim, é prescindível a prestação de caução, diante da dispensa prevista em lei e observado o contexto fático, no qual a dívida não é de elevado valor, além de a parte agravada não ter demonstrado potencial irreversibilidade da medida. 2. O cumprimento provisório da sentença é instaurado por iniciativa e responsabilidade do credor, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos eventualmente causados ao devedor (artigo 520 do Código de Processo Civil). Em consequência, ainda que seja dispensada a caução, o levantamento ocorrerá por conta e risco do agravante, diante da possibilidade de reversão da decisão proferida nos Embargos de Terceiro e da inexistência de trânsito em julgado. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1951701, 0731885-82.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 16/12/2024.) Nessa circunstância, o levantamento do depósito pelo credor pode ser obstado apenas no caso de impugnação que seja provida de efeito suspensivo. Contudo, a impugnação ofertada pelo devedor não atende os requisitos cumulativos necessários para suspender o prosseguimento dos atos executivos, conforme passo a explicitar. Da impugnação desprovida de efeito suspensivo O depósito em juízo do valor do crédito reconhecido no julgado não perfaz elemento suficiente para conferir efeito suspensivo à impugnação ofertada pelo devedor, pois imprescindível o manifesto risco de dano de difícil ou incerta reparação e a relevância dos seus fundamentos. É o que dispõe o teor do art. 525, § 6o, do CPC: “Art. 525. [...] § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.” Consoante já explicitado acima, o valor de R$ 5.341,33 (cinco mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos) não consubstancia quantia substancial que implique risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. No mais, modificado o julgado em favor do executado, pode este buscar reparação nos próprios autos (art. 520, § 4o, CPC). Sob outro prisma, corroborando o juízo de origem, não há relevância dos fundamentos da impugnação que se limita a questionar a ausência de caução “idônea e suficiente para resguardar a parte Executada, tendo em vista que o processo originário ainda não transitou em julgado, pode haver reforma da decisão e com isso, o valor é totalmente controverso”. Com efeito, a tese erigida na impugnação tão somente enjeita a sistemática processual acima delineada (que tem por inerente a possibilidade de alteração do julgado), sem nada aduzir contra o crédito exequendo, de modo que não preenche a exigência disposta no art. 525, § 6o, do CPC. Por conseguinte, não se avista nesse exame prefacial, probabilidade quanto ao efeito suspensivo postulado, sob a tese de ausência de caução, na impugnação ao cumprimento provisório. Da natureza do depósito judicial e das penalidades do art. 523, § 1o, do CPC O depósito judicial acompanhado da impugnação do executado que busca obstar o levantamento do respectivo valor não configura pagamento voluntário, mas sim caracteriza verdadeira garantia do juízo incapaz de afastar as penalidades art. 523, § 1o, do CPC. Nesse sentido, confira-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA MULTA E DE HONORÁRIOS DA FASE DE EXECUÇÃO. ART. 523, § 1o, DO CPC. DEPOSITO PARA MERA GARANTIA DO JUÍZO. MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO EXCESSO DE EXECUÇÃO E DÚVIDA QUANTO AO VALOR HOMOLOGADO PELA DECISÃO AGRAVADA. IMPERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. MAJORAÇÃO EQUIVOCADA. CONSTATAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado. 2. Da simples leitura do acórdão embargado, afere-se que não padece de contradição, pois houve manifestação acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, em sentido contrário ao sustentado pela embargante, que defende ter havido o pagamento voluntário da obrigação no início do cumprimento de sentença. 3. O acórdão embargado está amparado em entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o pagamento previsto no caput do art. 523 do CPC deve ser interpretado de forma restritiva, considerando somente aquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação. 4. No caso dos autos, conforme expresso no acórdão recorrido, a impugnação apresentada pela seguradora embargante revela que procedeu ao pagamento voluntário apenas quanto à obrigação devida ao Banco do Brasil, e que, com relação aos valores devidos aos agravados, procedeu ao deposito judicial com o fim específico de garantir o cumprimento provisório de sentença, apresentando impugnação sob alegação de excesso de execução, enquanto pretendia discutir o título judicial em recurso especial. 5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 6. Embargos de declaração desprovidos.” (Acórdão 1914130, 0715811-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 10/09/2024.) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. Art. 523, §1o DO CPC. INCIDÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto em face de decisão que não aplicou as penalidades previstas no art. 523, §1o do CPC ao executado, o qual depositou o valor exequendo em garantia do juízo. O agravante/exequente sustenta que o depósito judicial para garantia do juízo não afasta a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se o depósito judicial feito pelo devedor para garantir o juízo, sem liberação do valor ao credor, configura pagamento voluntário, capaz de afastar a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1o do CPC. III. Razões de decidir 3. Conforme o art. 523 do CPC, o devedor tem 15 dias para realizar o pagamento voluntário do débito. Caso não ocorra o pagamento, incidem multa de 10% e honorários de advogado de 10% sobre o valor devido. 3.1. O simples depósito judicial, com a finalidade de garantir o juízo, não configura pagamento voluntário, pois o valor não está à disposição do credor, implicando, assim, na aplicação das penalidades prevista em lei. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Tese de julgamento: “1. O depósito judicial destinado a garantir o juízo, sem liberação imediata ao credor, não afasta a aplicação das penalidades do art. 523, §1o, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 523, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.837.311, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.09.2020.” (Acórdão 1938478, 0753618-41.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. ART. 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO. GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 521, inc. I, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de levantamento de verbas de caráter alimentar, ainda que pendente o julgamento de recurso com aptidão para reformar a decisão exequenda, sem a obrigatoriedade de prestação de caução. 2. Os honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, são verbas de caráter alimentar, razão pela qual mostra-se possível a dispensa da caução prevista no art. 521, inc. I, do Código de Processo Civil, desde observada a reversibilidade da medida. 3. A multa prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil não será aplicada caso realizado o depósito voluntário da quantia devida, sem condicionar o levantamento do valor a qualquer discussão do débito. 4. O depósito do valor objeto de cumprimento de sentença apenas para a garantia do juízo seguido de impugnação em que se discute a dívida não caracteriza pagamento voluntário da obrigação e não elide, por conseguinte, a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1331663, 0751809-21.2020.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/04/2021, publicado no DJe: 20/04/2021.) Com essas considerações, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Dispensada a intimação da parte agravada para contrarrazoar, pois já apresentadas contrarrazões ao recurso (ID 70819063). P. I. Brasília/DF, 13 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator